Tribunal: CARF
Processo: 10880.918054/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.918054/2015-11
ACÓRDÃO
1402-006.916 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 DE MAIO DE 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEOGAMA BBH PUBLICIDADE S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
INCOMPATIBILIDADES NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. NECESSÁRIA A
RETIFICAÇÃO DA DCTF.
Diante da não retificação da DCTF para retratar o valor tido como correto,
de elementos probatórios hábeis a comprovar o alegado pelo contribuinte
e da utilização do crédito como parcela integrante de saldo negativo objeto
de outro PER/DCOMP, não se reconhece o direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. A Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça acompanhou o Relator
pelas conclusões. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1402-006.916, de 13 de maio de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10880.918054/2015-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.916 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918054/2015-11
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se o presente processo sobre a Declaração de Compensação apresentada por
meio do PER/DCOMP através da qual a Recorrente pretendeu compensar crédito que alega
possuir decorrente de pagamento indevido ou a maior que o devido com débitos nela declarados.
De acordo com o Despacho Decisório no de rastreamento não foi homologada a
compensação declarada no PER/DCOMP anteriormente relacionado, tendo em vista que: “A partir
das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um
ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos
do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.”
A manifestação de inconformidade juntamente com documentos alegou que o
crédito utilizado nessa compensação teve origem em recolhimento a maior realizado pela
interessada a título de IRPJ, e que após realizar o pagamento, a interessada verificou que deixou
de incluir na apuração do período (i) os valores recolhidos a título de Imposto de Renda Retido na
Fonte (“IRRF”) e (ii) as retenções na fonte do imposto sofridas em vista de aplicações financeiras.
Para deixar evidente as deduções sofridas, a interessada alega que apresentou os
comprovantes de pagamento do IRRF realizados no período e que, por um equívoco, a interessada
fez constar na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (“DCTF”) do período o débito
de IRPJ apurado a título de estimativa no valor total e que, contudo, a despeito do erro na DCTF, o
que deveria prevalecer seria a apuração do IRPJ conforme demonstrativos de cálculo anexados.
Alegou que o crédito de IRPJ não foi reconhecido pela RFB quando da homologação
da compensação aparentemente por conta de mero equívoco na DCTF correspondente, a qual
informou o débito originalmente declarado e pago e que o erro na DCTF teria causado uma
aparente divergência de informações e motivou o indeferimento da compensação.
Argumentou que no entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(“CARF”), meros erros de preenchimento na DCTF não inviabilizam o exercício do direito creditório
dos contribuintes, sendo certo que, demonstrado o erro, é imperioso que se reconheça o crédito
correspondente.
A DRJ indeferiu o pedido de diligência e julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada para manter o despacho decisório.
O Recurso apresentou os mesmos argumentos da Impugnação.
Não fora apresentada contrarrazões pela PGFN.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.916 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918054/2015-11
3
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos requisitos regimentais, pelo que o recebo e
dele conheço.
O presente processo tem como objeto declaração de compensação através
da qual a Recorrente pretende beneficiar-se de alegado crédito referente a
pagamento a maior do que o devido relativo a débito de IRPJ.
De acordo com o Despacho Decisório não foi homologada a compensação
declarada no PER/DCOMP, uma vez que não foi localizado crédito
disponível por ter sido o pagamento relativo ao DARF discriminado no
PER/DCOMP integralmente utilizado para quitação de débito do
contribuinte.
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente alega que quando
efetuou o pagamento não considerou na apuração do recolhimento as
deduções relativas a IRRF; e que o equívoco no preenchimento da DCTF
não pode se sobrepor ao direito de ter o crédito reconhecido.
A priori, oportuno destacar meu entendimento no sentido de que a retificação
da DCTF após o indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação, de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de
agosto de 20151, não impede que o direito creditório pleiteado no Per/Dcomp
seja comprovado por outros meios, quais sejam, documentação contábil e
fiscal.
Nesses casos, o contribuinte ainda tem o oportunidade de retificar a DCTF e
fazer a provas pertinentes, nos termos da Súmula 164, abaixo transcrita
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação.
Portanto, a jurisprudência do CARF é no sentido de que retificar a DCTF seria
possível, desde que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, seja realizada
em conjunto com a comprovação do erro em que se funde em consonância
com o § 1o do artigo 147 do Código Tributário Nacional,
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.916 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918054/2015-11
4
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito
passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação
tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de
fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Isso significa que as alterações promovidas em DCTF para diminuir o valor do
tributo devido devem ser comprovadas através de escrita contábil. A
comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada,
quando essa, como no caso dos autos, suprimiu tributo.
Ocorre que no presente caso não houve retificação de DCTF.
A DRJ ressaltou o entendimento no sentido de que a DCTF é instrumento
de confissão de dívida, tendo, assim, o condão de constituir formalmente o
crédito tributário, materializando-o, a teor do que dispõe o art. 1o da IN
SRF no 77, de 24/07/1998, com redação dada pela IN SRF no 14, de
14/02/2000.
Portanto, para a DRJ, deve ser aplicado o entendimento no sentido de ser
necessária a retificação de DCTF para o reconhecimento do direito
creditório.
Com base nesse entendimento, a DRJ relatou:
(...)constata-se, em consulta aos sistemas informatizados da RFB (fl.
140/141), que foram entregues quatro DCTF relativamente ao período
Março/2012 e que se encontra ativa a de no 100.2012.2013.1821259218,
entregue em 22/07/2013 (antes, portanto, da emissão do Despacho
Decisório em lide) e, de acordo com a referida Declaração, não há excesso
de pagamento relativamente ao débito de IRPJ em questão.
Ademais, quanto à efetiva comprovação do direito creditório ora
pleiteado, verifica-se não ser possível, com a simples exibição dos
documentos acostados aos autos pela interessada (cópia do Razão Fiscal –
fl. 94/97, Extrato das arrecadações cód. Receita 8045 ano 2012 – fl. 98 e
Relatório Informações apresentadas em DIRF do ano-calendário 2012 – fl.
99/104), atestar quais foram as parcelas que compuseram o IRRF no valor
de R$ 186.981,43 por ela considerado na apuração da estimativa de IRPJ
para março de 2012 apontado na manifestação de inconformidade e,
ainda, se as receitas a ele correspondente foram devidamente tributadas,
a teor do que dispõe o inciso III do art. 231 do Decreto no 3.000/1999
(RIR/1999).
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.916 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918054/2015-11
5
Além disso, em que pese a DIPJ instituída pela Instrução Normativa SRF no
127, de 30/10/1998 ser meramente informativa, constata-se, do exame da
referida Declaração apresentada pela interessada às fl. 42/89, juntamente
com os documentos acostados, as divergências a seguir apontadas:
 na Ficha 11 – Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa – mês
março - fl. 57 – foi informada a dedução de IRRF no valor de R$ 177.103,23
e IRPJ a pagar no montante de R$ 1.367.027,11 e não os valores de R$
186.981,43 e de R$ 1.357.148,91, respectivamente;
 na Ficha 57 – Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição
Previdenciária Retidos na Fonte (fl. 83/84), a interessada relaciona 10 fontes
pagadoras enquanto no Relatório Informações apresentadas em DIRF do
ano-calendário 2012 (fl. 99/104) constam 48 discriminadas.
Registre-se, ainda, que a dedução de IRRF na apuração do IRPJ devido é
uma faculdade da interessada, nos termos do inciso III, § 4o, do art. 2o da
Lei no 9.430/1996, e a apresentação do comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora é requisito exigido por lei para que o beneficiário dos
rendimentos a utilize como antecipação do IRPJ devido ao final do perído de
apuração, conforme art. 55 da Lei no 7.450/1985.
Por fim, em consulta aos sistemas informatizados da RFB, verificou-se que
a interessada apresentou o PER/DCOMP no 03706.32751.290714.1.7.02–
6818 (cópia fl. 142/151) por meio do qual é pleiteado crédito relativo ao
saldo negativo de IRPJ do anocalendário de 2012 e, dentre as parcelas
integrantes do referido crédito, consta o pagamento total efetuado a
título de estimativa do mês de março/2012 (aí incluído, portanto, o
montante tido como pagamento a maior objeto da DCOMP em exame).
À vista de todo o exposto, concluo pela ausência de liquidez e certeza do
crédito objeto do presente, tendo em vista que: os fundamentos do
Despacho Decisório no de rastreamento 100666851 são coerentes com a
DCTF apresentada pela interessada; não foi comprovado o erro alegado na
manifestação de inconformidade, momento propício para contraditar; e, o
pagamento tido como efetuado a maior objeto da DCOMP em análise
constitui parcela do crédito “saldo negativo de IRPJ” do ano-calendário de
2012 pleiteado em outro PER/DCOMP.
Destarte, nos termos do relato da DRJ, não se trata apenas de mero erro de
preenchimento de DCTF e sim de ausência retificação de DCTF, tendo essa
ausência de retificação resultado na incerteza de comprovação de créditos.
Note-se que a Recorrente reconhece que NÃO retificou a DCTF, mas
mesmo assim aponta que existe crédito a seu favor. Data venia, seria
necessário a retificação da DCTF para analisar a validade do crédito em
questão, especialmente no presente caso.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.916 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918054/2015-11
6
Isso porque os débitos tributários confessados na DCTF decorrem do
lançamento por homologação dos tributos federais. A DCTF é a forma com
que o sujeito passivo dá conhecimento à autoridade administrativa da
ocorrência do fato jurídico tributário e informa o pagamento do valor
correspondente ao tributo.

Nesse sentido, o Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015 dispõe
que, para apresentar Dcomp, o contribuinte deve retificar a DCTF, caso tenha
realizado pagamento maior que o devido. Confira:

10.5. Desse modo, por se tratar de uma confissão de dívida do sujeito passivo,
inclusive podendo ser contra ele cobrado na falta de pagamento, ele
necessariamente terá de alterar essa confissão se entender que pagou um valor
indevido, para então poder requerer um pedido de restituição ou apresentar uma
DCOMP. Trata-se de simetria de formas. Fazendo uma analogia, é a mesma
situação daquela contida no art. 352 do CPC, pois ali também depende de uma
atuação de quem fez a confissão para ela poder ser revogada. No presente caso, a
atuação do sujeito passivo se dá mediante retificação da declaração que constituiu
o crédito tributário perante o Fisco, conforme item 10. Inclusive o CARF já decidiu
que o crédito alocado em DCTF não retificada não é líquido e certo, e o indébito
pressupõe a retificação da DCTF:
Destarte, entendo que está correta a decisão da DRJ, porque o crédito
originário de IRPJ do Ano Calendário em questão não pode ser objeto de
NOVO julgamento no âmbito do presente processo, pois esse debate já
ocorreu com base na DCTF apresentada a qual não foi retificada.
Note-se que o contribuinte não retificou a DCTF mesmo após a
manifestação de inconformidade e mesmo após a decisão da DRJ. Isso
significa que não se pode reconhecer o crédito em face de ausência de
retificação no presente caso em razão de situações específicas.
Esse entendimento não significa dizer que o direito ao crédito não existe e
sim que ele não pode mais ser objeto de apreciação perante a sistemática
de compensação administrativa porque não fora retificada a DCTF.
Ressalto, por outro lado, que a entrega de declaração retificadora, ou ainda
o mero pedido de retificação, não possui o condão, por si só, de comprovar
a existência de pagamento indevido ou a maior, pois, neste momento
processual, para se comprovar a liquidez e a certeza do crédito informado
no PER/DCOMP, é imprescindível que seja demonstrada na escrituração
contábil-fiscal do contribuinte, com base em documentos hábeis e idôneos,
do período de apuração, bem como o motivo que justificasse a origem de
tal revisão, segundo o disposto no art. 967 do Decreto no 9.580, de 2018:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.916 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918054/2015-11
7
documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Desta maneira, no presente caso, não se trata de aceitar ou não os
documentos e sim de reconhecer a inexistência da possibilidade de existirem
duas análises em face de DCTF incoerente com o conjunto probatório.
Ora, a retificação seria necessária para viabilizar a efetiva comprovação do
direito creditório ora pleiteado, porque a exibição dos documentos acostados
aos autos (cópia do Razão Fiscal – fl. 94/97, extrato das arrecadações cód.
Receita 8045 ano 2012 – fl. 98 e Relatório Informações apresentadas em DIRF
do ano-calendário 2012 – fl. 99/104) não são suficientes para atestar quais
foram as parcelas que compuseram o IRRF no valor de R$ 186.981,43 por ela
considerado na apuração da estimativa de IRPJ para março de 2012 apontado
na manifestação de inconformidade e, ainda, se as receitas a ele
correspondente foram devidamente tributadas, a teor do que dispõe o inciso
III do art. 231 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999).
De fato, no presente caso a retificação da DCTF seria necessária para ser
aplicado referido princípio da verdade material.
Isto porque no presente caso não se trata de mero erro de fato a ser
superável
pela
apresentação
de
outros
documentos.
Existem
incompatibilidades nos documentos apresentados.
Ora, conforme bem demonstrado na decisão da DRJ, a DIPJ tem
divergências.
Por sua vez, na Ficha 57 – Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e
Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte, a Recorrente relacionou 10
fontes pagadoras enquanto no Relatório Informações apresentadas em
DIRF do ano-calendário 2012 constam 48 discriminadas.
Logo, retificar a DCTF seria uma maneira de viabilizar a correta análise do
fato em sintonia com o conjunto dos demais documentos.
Além disso, a dedução de IRRF na apuração do IRPJ devido é uma faculdade
da interessada, nos termos do inciso III, § 4o, do art. 2o da Lei no
9.430/1996, e a apresentação do comprovante de retenção emitido pela
fonte pagadora é requisito exigido por lei para que o beneficiário dos
rendimentos a utilize como antecipação do IRPJ devido ao final do período
de apuração, conforme art. 55 da Lei no 7.450/1985.
E ainda, como relatou a DRJ em consulta aos sistemas informatizados da
RFB, verificou-se que a interessada apresentou o PER/DCOMP(...) por meio
do qual é pleiteado crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 2012 e, dentre as parcelas integrantes do referido crédito,
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.916 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918054/2015-11
8
consta o pagamento total efetuado a título de estimativa do mês de
março/2012 (aí incluído, portanto, o montante tido como pagamento a
maior objeto da DCOMP em exame).
Nota-se, portanto, que não está presente a certeza e liquidez necessária
para o reconhecimento do crédito e sim o contrário porque existem
dúvidas reais sobre a utilização do crédito em outro processo e a ausência
de crédito em questões originais.
Logo, deve-se concluir pela ausência de liquidez e certeza do crédito objeto
do presente caso, tendo em vista que: os fundamentos do Despacho
Decisório são coerentes com a DCTF apresentada pela interessada (E NÃO
RETIFICADA) e, o pagamento tido como efetuado a maior objeto da
DCOMP em análise constitui parcela do crédito “saldo negativo de IRPJ” do
ano-calendário de 2012 pleiteado em outro PER/DCOMP.
Ademais, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o
ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar
extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I.
Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à
compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que,
se a RFB resiste à pretensão do interessado, não homologando a
compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na qualidade de autor,
demonstrar seu direito.
Ocorre que, no meu entendimento, no presente caso não fora juntado
referidos documentos comprovantes do crédito EM CONSONÂNCIA com a
DCTF e principalmente no momento correto e os que foram juntados não
são coerentes com o alegado beirando a possibilidade da retificação não
ter ocorrido justamente para prejudicar outros processos administrativos
em andamento.
Por derradeiro, oportuno destacar que o presente caso NÃO se trata de
divergência sobre possibilidade (ou não) de retificação da DCTF após a
prolação do despacho decisório que indefere o pleito de
repetição/compensação de indébito, ou até, mais especificamente, após a
prolação da decisão de primeira instância que indeferiu a manifestação de
inconformidade contra aquele despacho. O presente caso trata de
REANÁLISE de processo já finalizado com relação ao DCTF não retificada.
Conforme mencionado, no presente caso os documentos são coerentes
com a DCTF apresentada (e não retificada) e na análise desses documentos
não existe liquidez e certeza com a DCTF.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.916 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918054/2015-11
9
De fato, não havia legislação, pelo menos na época dos fatos, com relação
a restrição à retificação de qualquer uma das declarações a serem
eventualmente “cruzadas” com o PER/DCOMP (DIPJ, Dacon, DCTF). O que
há na legislação são restrições temporais e materiais expressas no que diz
respeito à retificação do próprio PER/DCOMP.
Todavia, há, portanto, sem dúvida, modificação fática no novo pedido de
restituição. Não se trata apenas de prova apresentada contra fatos opostos
pela DCTF para reconhecimento do direito creditório pleiteado. Neste
contexto, a prova sequer pode ser apreciada porque se assim o fosse estar-
se-ia desrespeitando o princípio da Coisa Julgada em Processo
administrativo com relação a DCTF apresentada. Repita-se, todo o conjunto
probatório é coerente com a DCTF apresentada (e não retificada).
Ora, não se pode alterar uma situação fática que existiu no momento da
transmissão do primeiro PER/DCOMP após o exame dessa situação pela
autoridade administrativa, que foi efetuado de forma correta com os fatos
que se apresentavam no momento desse exame.
Desta maneira, não se trata de aplicação ou não do princípio da verdade
material. Também não se trata de erro no preenchimento da declaração de
compensação, mas sim de erro de direito e consequente omissão na
manifestação de vontade que se prestaria a constituir a realidade que se
pretende afirmar como desmerecida pela imposição de uma verdade
formal.
Ora, o presente processo possui as mesmas partes, a mesma causa de
pedir e o mesmo pedido, tendo sido alterado o fato que caracterizaria base
de cálculo do crédito. Entendo que seria o caso de aplicar, portanto, o
artigo 74, § 3o, VI, da Lei no 9.430/96 que dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega,
pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003)
(...)
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.916 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918054/2015-11
10
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já
indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na
esfera administrativa; (Redação dada pela Lei no 13.670, de
2018)
Os dispositivos acima dispõem que não poderá ser objeto de compensação
o valor que foi objeto de pedido de restituição indeferido pela autoridade
competente da Receita Federal do Brasil.
Referido artigo 74 acima transcrito estaria com consonância ao artigo 169
do CNT o qual dispõe:
"Art. 169. Prescreve em dois anos a ação anulatória da decisão
administrativa que denegar a restituição"
Entendo que o artigo 169 do Código Tributário Nacional ao determinar
que, ao ser indeferido o pedido de restituição na esfera administrativa,
caberia ao contribuinte ajuizar ação anulatória, proibindo de maneira
indireta, portanto, que seja formulado novo pedido de restituição. O
conjunto probatório e a DCTF criaram um fato consolidado. As provas
apresentadas não demonstraram um novo fato.
A doutrina de maneira geral ensina que embora não se possa falar em
coisa julgada administrativa, as quais devem respeitar a ideia de vinculação
dos autos administrativos sem margem para discricionariedade, haveria,
sim, uma possibilidade de revisão no caso de se verificar “modificação em
um, ou mais de um, dos pressupostos de identidade de pessoa, de causa, ou
de objeto, capaz de excluir a coisa julgada substancial no processo
judiciário” (Sousa, R. G. de. (1946). A coisa julgada no direito tributário.
Revista
De
Direito
Administrativo,
5,
48–76.
https://doi.org/10.12660/rda.v5.1946.9427).
Esse pensamento poderia abrir discussão no sentido de que no presente
caso haveria um SUPOSTO FATO NOVO, qual seja, créditos não
considerados posteriormente por erro do próprio contribuinte.
Com isso, o contribuinte poderia iniciar um novo processo administrativo
justamente para debater esse fato novo ou, no caso, iniciar uma nova
análise de fato novo, mesmo não tendo retificado a declaração original.
Ocorre que no meu entendimento esse fato novo não poderia reiniciar a
discussão principalmente por se tratar de crédito atrelado à apuração do
Imposto de Renda, mesmo se o contribuinte realize uma nova apuração
como alega ter realizado.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.916 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918054/2015-11
11
Em que pese o brilhantismo da ideia, entendo que o fato na verdade não
seria novo, pois o fato no presente caso, de fato, é a apuração de créditos,
e isso já fora feito em sede administrativa com os documentos coerentes
com a DCTF apresentada a qual, data venia, não tem erro de
preenchimento e sim suposto erro de apuração, podendo voltar se
realizado sim, mas nos termos do artigo 169 do CTN, por via judicial.
Pensar diferente exigiria, no mínimo, uma prova evidente de existência de
crédito. Não se trata disso no presente caso. O que se tem é uma tese, um
argumento, de que existe crédito a ser considerado e que esse crédito
demandaria uma NOVA análise de apuração (de crédito), fato esse já
realizado uma vez.
Note-se que, nos termos da decisão da DRJ o Recorrente não provou a
existência de novo crédito e mesmo se ele de fato existir o contribuinte
teria de ter utilizado os fundamentos que correspondesse aos documentos
apresentados.
Diante o exposto, voto para NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 243
DF CARF MF
Original